Tribunal: TJBA
Processo: 8001232-48.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001232-48.2023.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILSON ALVES DA SILVA Advogado(s): GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §1º, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE LEVE DO DELITO (ART. 129, CAPUT, CP) POR AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. NÃO ACOLHIDO. DISPENSABILIDADE DO RELATÓRIO ADICIONAL. INCAPACIDADE SUPERIOR A TRINTA DIAS QUE PODE SER ATESTADA POR OUTRAS FORMAS. COMPREENSÃO PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. LAUDO DE EXAME CORPORAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONTUNDENTES IN CASU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Preliminarmente, não se conhece de pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC. 2. A defesa pretende de desclassificar a conduta pela qual foi condenado o apelante – art. 129, §1º, I, do Código Penal – para enquadrá-lo na modalidade leve de lesão corporal (art. 129, caput, CP) diante da ausência de laudo complementar que, segundo sua ótica, seria imprescindível para comprovar a existência de incapacidade superior a trinta dias. Todavia, o STJ possui jurisprudência patente acerca da “dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias” (AgRg no HC n. 913.680/GO), a exemplo do que sucedeu na situação vertente. O Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima foi categórico ao registrar que as lesões por ela sofridas lhe resultariam em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e as declarações fornecidas em juízo pelo ofendido deixaram claro que mesmo depois de passados quatro meses após o ocorrido, continuava ele sem trabalhar por causa das sequelas sofridas. Comprovada, portanto, a ocorrência de lesão corporal grave – art. 129, §1º, CP –, in casu. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001232-48.2023.8.05.0208, proveniente do MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO/BA, em que figura como apelante, WILSON ALVES DA SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso interposto e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento. 06